Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que em cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001), proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, apenas para reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, haja vista a existência de limitação temporal.

2. A r. decisão hostilizada está em consonância com o título executivo ao determinar que os juros da mora corram a partir do trânsito em julgado e que correção seja feita pela Taxa Selic a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices.

3. A interpretação do título executivo judicial – o alcance ao dispositivo do julgado – deve ser extraído de sua fundamentação observando os limites da lide em conformidade com o pedido formulado no processo, associado, ainda, às normas de vigência à época.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.